Tribunal: TJBA
Processo: 8033132-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033132-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: C C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS APÓS O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES. ESTORNO PARCIAL DOS VALORES. SALDO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA SUPRESSIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A cobrança de tarifas bancárias (tarifa de manutenção de domicílio bancário de cartão, comissão de risco cartão, tarifa de formalização de garantia e multas por falta de garantia) após o encerramento das operações financeiras, sem base fática ou contratual plausível, configura conduta abusiva e falha na prestação do serviço.

2.

O reconhecimento pelo banco da irregularidade de parte das cobranças, mediante estorno parcial dos valores, não afasta o direito da parte autora à restituição do saldo remanescente, desde que devidamente comprovado nos autos.

3.

Não se aplica a teoria da supressio quando não caracterizada a inércia prolongada do titular do direito, tendo sido demonstradas tentativas de solução administrativa e ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional.

4.

A alegação de perda do objeto da demanda não procede quando comprovada a existência de saldo remanescente não estornado.

5.

Honorários advocatícios recursais majorados em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8033132-30.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S.A.
e como apelado
C C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto